Tribunal: TJDFT
Processo: 0753943-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INOBSERVÂNCIA À REGULAMENTAÇÃO DA ANS. PERCENTUAL APLICADO EXCESSIVO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade do reajuste contratual por faixa etária, aplicado quando o autor completou 50 anos de idade, determinando a revisão dos percentuais incidentes nas faixas de 50 a 59, 60 a 69 e 70 anos ou mais, em observância obrigatória às sete faixas etárias previstas na regulamentação vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões centrais se apresentam para análise: (i) aferir se o recurso interposto pela operadora de plano de saúde merece conhecimento, diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (II) examinar se o reajuste da mensalidade do plano de saúde, aplicado em razão da mudança de faixa etária do autor, configura abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve ser conhecido, uma vez que as razões apresentadas pela apelante guardam correlação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, atendendo ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC.
4. O reajuste anual de 6,91% aplicado pela operadora encontra-se em conformidade com o teto fixado pela ANS para o período de maio de 2024 a abril de 2025, não configurando abusividade.
5. O reajuste de 69,91%, decorrente da alteração de faixa etária (dos 49 para os 50 anos), mostra-se abusivo por violar a Resolução CONSU no 6/1998, que impõe a distribuição dos reajustes em sete faixas etárias. O contrato previa apenas seis, concentrando aumentos desproporcionais nas faixas intermediárias.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 952, estabeleceu critérios cumulativos para a validade do reajuste etário: (I) previsão contratual; (II) respeito às normas da ANS; e (III) ausência de percentuais desarrazoados. No caso em exame, o percentual aplicado não foi amparado por base atuarial idônea e desrespeitou norma regulatória, configurando abusividade.
7. A ausência da faixa etária de 70 anos ou mais no contrato compromete a adequada distribuição dos reajustes, ocasionando aumentos excessivos nas faixas anteriores e violando os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor idoso.
8. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, reconhecida a abusividade, a apuração do percentual adequado deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O reajuste por faixa etária em plano de saúde mostra-se abusivo quando fundamentado em contrato que prevê número de faixas inferior ao exigido pela regulamentação da ANS. 2. A ausência de adequada distribuição entre faixas etárias ocasiona aumentos desproporcionais, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. 3. A validade do reajuste etário pressupõe cumulativamente: previsão contratual, observância às normas regulatórias e percentuais razoáveis, devidamente amparados em cálculos atuariais idôneos.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e IV, e 51, § 2o; CPC, arts. 373, II, 1.010 e 1.026, § 2o; e Lei no 9.961/2000, art. 4o, XVII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016; eREsp 1.886.929/SP (Tema 1.016), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 23/06/2021, DJe 28/06/2021; e TJDFT, Acórdãos 2048736 e 1959568.